Tribunal: STF
Processo: ARE 1577675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega-se, em suma, que as Súmulas 279 e 280 do STF são inaplicáveis no caso concreto, salientando, ainda, que a decisão embargada é omissa quanto à análise da repercussão geral da matéria. 



    No mais, repisa a argumentação relacionada ao mérito da controvérsia, destacando que “ O acórdão reconheceu a aplicabilidade da Portaria 587/2016. Reconheceu a violação ao art. 4º, parágrafo único, dessa Portaria. Reconheceu que o art. 87 da Portaria prevê sanção específica. Reconheceu que foi aplicada sanção diversa com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais”, e que a questão limita-se “em interpretar se o princípio constitucional da legalidade administrativa permite à Administração aplicar sanção diversa daquela prevista em norma específica” (eDOC 33, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou claramente consignado que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Faltas injustificadas. Desconto em folha de pagamento. Reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos. Súmulas 279, 280, 284 e 287/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso concreto, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso (Súmula 287/STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.452.230-ED-AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15..03.2024)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente